Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027513-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIRCEU NUNES DE ALMEIDA - CPF: 010.836.121-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO SEM A PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTS. 67 E 112, § 2o, DA LEP – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – OBRIGATORIEDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.843/2024 – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE – (ARTS. 5o, XL, DA CF E 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) –
DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

"Não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução
"
(HC n. 601.877/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021).

“[...] A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.
" (RHC n. 221.271 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023).

O art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. Todavia, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal desta Capital, no processo executivo de pena n. 0021446-57.2017.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime ao agravado Dirceu Nunes de Almeida, sem a determinação da realização do exame criminológico (Id. 242360175).

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ofensa ao disposto no art. 112, § 2o, da LEP, pois proferida sem a prévia manifestação ministerial. No mérito, requer a revogação da progressão de regime, haja vista
“a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, visto que o agravado não foi submetido a exame criminológico”
.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
242360179
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
242360180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo “
acolhimento da preliminar arguida para declarar a nulidade da decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando Dirceu Nunes de Almeida, sem a prévia manifestação do Ministério Público, restando prejudicada a análise do mérito recursal”.
(Id. 244779181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente alega o
parquet
que a decisão combatida é nula, eis que proferida sem sua prévia oitiva.

De fato, não há como negar que a Lei n. 7.210/84 exige expressamente a participação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução.

Todavia, revela-se adequado flexibilizar o entendimento jurisprudencial e, por corolário, afastar eventual nulidade da decisão que concedeu benefício ao reeducando, sopesando, nesse desiderato, as demais atuações do Ministério Público no executivo de pena e os efeitos do instituto penal ora concedido.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução
" (HC n. 601.877/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021).

Em reforço:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 67 E 112, § 2o, AMBOS DA LEP. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO. VÍCIO FORMAL A QUE O AGRAVADO NÃO DEU CAUSA. PERMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA.
CONTEXTO DE PANDEMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

2. Destaca-se que, após o requerimento defensivo de progressão para o regime aberto (seq. 74.1), foi oportunizada a vista dos autos ao Ministério Público, que requereu diligências (seq. 77.1), que foram autorizadas pela d. Magistrada no juízo a quo (seq. 80.1) e efetivamente cumpridas antes da prolação da decisão objurgada (seq. 81, 82 e 83). [...] Sendo assim, crível que a violação aventada não passe de mera irregularidade, inexistindo nulidade que contamine a validade da transferência. [...] Ademais,
percebe-se que a decisão do d. Magistrado de primeiro grau não causou qualquer prejuízo insanável ao Ministério Público, nem violou o princípio do contraditório, que pode ser exercido de maneira diferida, a posteriori,
em razão do caráter emergencial, vale repetir, ensejado pela Covid-19. 3. [...]
ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional (§ 1o do art. 112 da Lei n. 7.210/1984), esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori
(AgRg no REsp n. 1.364.215/SE, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta Turma, DJe 8/5/2013). 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.964.254/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de23/6/2022) Destaquei

E também, deste e. TJMT:

“[...]
Como é cediço, o ordenamento jurídico impõe a prévia manifestação das partes para concessão de benefícios na fase de execução penal. Não obstante, excepcionalmente, faz-se possível a aplicação do contraditório diferido (...). Em sendo assim, não há se falar em nulidade da decisão impugnada, à medida que se oportunizou ao Parquet o contraditório diferido e o amplo acesso ao duplo grau de jurisdição
. (N.U 1020708-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) Destaquei

Com efeito, constata-se do executivo de pena no. 0021446-57.2017.8.11.0042 em trâmite no SEEU, que restou certificado na seq. 96.1, "
nos termos do art. 1549-A da CNGC – Foro Judicial/MT, foi(ram)
instaurado(s), de ofício, incidente(s) pendente(s) de PROGRESSÃO DE REGIME, conforme dados extraídos do próprio sistema, passando às providências necessárias (juntar atestado carcerário e de trabalho/estudo, realização dos exames legais, manifestação do Ministério Público, intimação para manifestação ou providências da defesa, etc), nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do citado artigo
.”
Oportunidade na qual o órgão ministerial não impugnou o seu teor.

No ponto,
não vejo qualquer arbitrariedade/nulidade a ser reconhecida, c
onforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de executivo de pena do sentenciado DIRCEU NUNES DE ALMEIDA, qualificado.

Depreende-se que o cálculo de pena aponta o alcance do requisito temporal para progressão de regime ao SEMIABERTO em 19/06/2024.

Por conseguinte, os autos foram avocados em conclusão.

II – Quanto ao requisito objetivo vislumbra-se do cálculo de pena que o sentenciado atingiu o lapso temporal em 19/06/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, o atestado inserido na sequência 144.1 aponta que o recuperando possui um ÓTIMO comportamento. Para além disso, não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

[...] Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.”
(Id. 242360175).

Nesse viés, deve-se prestigiar a máxima celeridade processual e o aproveitamento dos atos praticados, traduzidos na concessão do benefício e vista dos autos a
posteriori
às partes, com o fito de que exerçam o contraditório e a fiscalização de forma diferida, atraindo a premissa utilizada pela Ministra Laurita Vaz quando do julgamento do HC 601.877/MG.

Ante o exposto,
rejeito
, a preliminar de nulidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público busca a reforma do
decisum
a fim de que seja restabelecido o regime inicial fechado, com a posterior determinação da realização do exame criminológico para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão regimental.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
consoante recente decisão, do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

"as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4o do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2o, parágrafo único, do CP)."
(HC n. 914.927, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024).

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes."
(RHC n. 221.271 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023) Destaquei

Verifica-se, que
a Lei no 14.843, de 11.04.2024, que entrou em vigor na mesma data, deu nova redação a dispositivo legal (art. 112, § 1o, da Lei no 7.210, de 1984 Lei de Execução Penal), e a partir de então, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Entretanto, sustentar que deveria a lei posterior retroagir para prejudicar o réu é orientação confrontante com o mandamento constitucional previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal -
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”, corroborado pelo art. 2o, parágrafo único, do CP
"A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado"
. Por isto mesmo, inadmissível.

Assim, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No mais, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser efetivado de forma progressiva, passando o sentenciado do regime mais rigoroso ao mais ameno e, para tanto, devem ser considerados dois fatores essenciais: o cumprimento de um lapso temporal mínimo no regime anterior e o mérito do sentenciado.

Desta forma, atendidos tais requisitos, o sentenciado passa do regime fechado ao semiaberto, onde continua a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu progresso na ressocialização e, no regime intermediário, o réu pode se recuperar mais, a passar a merecer o regime aberto, ou demonstrar que realmente não merece novos benefícios.

Contudo, não era necessário a realização do referido exame diante da cristalina redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964, de 2019:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Se há longa pena a cumprir ou se as infrações praticadas são graves, tais detalhes não podem obstar a progressão, posto que, além de não previstos em lei, configuraria
bis in idem
a utilização deles como fundamento de negativa de benefício previsto em sede de execução penal, dado que ambos derivam diretamente do processo de conhecimento, onde já foram examinados e sopesados.

Nesse quadro,
ante a irretroatividade da Lei no 14.843/2024, a natureza dos crimes cometidos pelo réu não enseja necessariamente a sua determinação, eis que, por força do princípio da individualização da pena, o juiz deve analisar os casos concretos de acordo com a peculiaridade de cada um deles e, desta forma, aplicar a lei.

E assim decidiu o Ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça:

“HABEAS CORPUS. [...] EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI No 14.843, DE 2024).
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5o, INC. XL, DA CRFB E 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO
(HC 240.770, j. 28.5.24) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Circunstâncias atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no curso da própria execução penal
."
(AgRg no HC no 517.601, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/09/2019, DJe de 16/09/2019) Destaquei

Deste modo, quando restam dúvidas quanto à aptidão, e à capacidade do réu para ser progredido, o magistrado poderá determinar, fundamentadamente, a realização do referido exame, porém isso não é a regra geral, dada a individualidade de cada caso.

Aliado a isso,
denota-se que durante o período em que permaneceu no cárcere, não houve qualquer intercorrência ou prática de falta grave, apresentando bom comportamento.

Nessa mesma linha de pensamento, registro, que na data de 19/06/2024, o Juízo
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
19/06/2024
e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário favorável, consignando-se a inviabilidade na determinação da realização de estudo psicossocial em vista da excessiva inércia estatal em cumprir a medida, como se infere do seguinte trecho da decisão:

“[...]
O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos levam tempo considerável para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos
, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.

Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora para conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais.

Essa situação resulta em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo
”.
(Id. 242360175).

Sobre o tema:

“
A submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) Destaquei

Por essas razões,
revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque ausente fundamentação acerca da imprescindibilidade do exame criminológico no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024